Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição ou omissão, tendo em vista que o acórdão foi claro e coerente ao esclarecer a ausência de notificação da embargada quanto ao auto de infração, ressaltando a inexistência de construção no local, bem como a inexistência de registro da propriedade em nome da embargada, inexistindo indícios de que esta seria responsável pelos danos ambientais constatados.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.